Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023188-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), LEANDRO ANTONIO ZANETTE SOBCSIK - CPF: 809.391.392-00 (AGRAVADO), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (AGRAVANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023188-56.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENTREGA DE SOJA - EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO – INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DA MULTA - NÃO SUBMISSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – FIXAÇÃO DA MULTA – FASE INICIAL – NATUREZA DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisório ou exorbitante. Intempestividade da impugnação afastada.

O devedor de obrigação de entrega de coisa, seja certa ou incerta, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação, podendo ser fixado multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, cujo valor estará sujeito a alteração, cas

Nesta fase inicial, não se visualiza que o valor fixado para a multa seja desarrazoado, em particular porque observada a natureza da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023188-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA, ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

AGRAVADO: LEANDRO ANTONIO ZANETTE SOBCSIK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda
, representado pela inventariante Rosicleia Marcondes Volobueff Elegda, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra
Leandro Antonio Zanette Sobcsik
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a multa fixada na decisão inicial nos autos da execução, no valor R$ 2.000,00 por dia, em caso de não entrega do produto.

Explica que ajuizou os Embargos à Execução frente a execução para entrega de coisa incerta, nos quais alegou a nulidade do título executivo por ausência de requisito essencial; inadequação da via eleita; falsidade das assinaturas dos devedores no instrumento de confissão de dívida; simulação e agiotagem; ausência de título executivo líquido certo e exigível. Sustentou ainda, desconhecimento da existência do débito executado; não reconhecimento da assinatura do
de cujus
e excesso de execução.

Complementa que postulou pelo efeito suspensivo, ofertando bens para garantir o juízo, além de pedir o reconhecimento do exacerbado valor das
astreintes
.

Alega que as razões dos embargos à execução são fortes a retirar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, o que justifica a supressão das
astreintes
. Aduz, ainda, que a manutenção das
astreintes
premia o enriquecimento sem causa do embargado, porquanto a inventariante informou ao Juízo que não há produto em estoque a ser entregue.

Realça não se tratar de um contrato agrário, mas sim, de contrato cujo produto nele descrito para entrega serve de indexador disfarçado para o fim de afastar eventual alegação de usura na cobrança de valores em dinheiro.

Requer o provimento do recurso a fim de reduzir o valor das
astreintes
ao patamar máximo de R$ 500,00 por dia, limitando-se a sua aplicação até a data da apresentação dos Embargos à Execução.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 152700152). Argui a preclusão temporal, porquanto o agravante foi citado nos autos da execução, em cuja decisão foi fixada a multa, e dela o executado não se insurgiu. Realça, assim, que transcorreu o prazo não só para apresentação do recurso cabível, como também para a entrega do produto. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não é passível de recurso de agravo de instrumento. Assevera quanto a necessidade da manutenção das
astreintes
no valor estabelecido no despacho inicial da ação de execução em apenso. No mais, rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023188-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que nos Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a multa fixada no despacho inicial, no valor de R$ 2.000,00 em caso de não entrega do produto.

A controvérsia cinge-se a multa aplicada no despacho inicial da Ação de Execução, para o caso de descumprimento da obrigação.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Leandro Antonio Zanette Sobcsik contra o Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado pela inventariante Rosicleia Marcondes Volobueff Elegda, lastrada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no qual se obrigou a entregar 3.100 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2018.

Verifica-se que recebida a inicial dos autos da execução, o Juízo determinou a citação da parte executada para, no prazo de 15 dias, satisfazer a obrigação, ou, no mesmo prazo, opor embargos. Por sua vez, fixou multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 806, parágrafo único do CPC.

Opostos Embargos à Execução, o devedor postulou pela concessão do efeito suspensivo e a exclusão da multa fixada na inicial da execução ou a redução do valor a patamares condizentes à sua capacidade de pagamento, o que foi indeferido pelo Juízo em decisão que ora se agrava.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se a multa aplicada no despacho inicial da Ação de Execução, para o caso de descumprimento da obrigação, de sorte que cabível a discussão em sede de Agravo de Instrumento.

Pois bem. De início, o agravado sustenta a intempestividade/preclusão da matéria relativa as
astreintes
, porquanto objeto da decisão inicial da execução e da qual não teve recurso.

Com efeito,
o devedor de obrigação de entrega de coisa, seja certa ou incerta, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação, podendo ser fixado multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, cujo valor estará sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1º e 813 do CPC).

E acerca da fixação das astreintes e a possibilidade de alteração, a jurisprudência do STJ firmou orientação de que
“a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive em fase de execução, quando irrisório ou exorbitante”
(AgInt no AREsp n. 1.882.804/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Logo, não há que se falar em intempestividade ou preclusão na manifestação quanto às astreintes fixadas na inicial da ação de execução e mantida pelo Juízo nos embargos à execução.

Porém, não se pode perder de vista que a multa diária é um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar ao credor.

Desta feita,
nesta fase inicial
não se visualiza que o valor fixado para a multa seja desarrazoado, em particular porque observada a natureza da obrigação, vale dizer, a entrega de 3100 sacos de soja.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO PARA ENTRADA DE COISA INCERTA. ENTREGA DE SACAS DE MILHO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ARGUMENTO DE RECEBIMENTO DE SEMENTE DIVERSA DA CONTRATADA. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição

2. A
multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

3. No caso dos autos o valor da
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar 8.762 (oito mil setecentos e sessenta e duas) sacas de milho.

4. Decisão mantida.

5. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.

(N.U 1010028-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023